Tribunal: CARF
Processo: 10872.000392/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS COM BRINDES. INDEDUTIBILIDADE.
Nos termos do art. 13, VII, e do art. 35 da Lei no 9.249/95, são indedutíveis, para efeito de apuração da base de cálculo do IRPJ, as despesas com brindes.
O termo brindes refere-se às mercadorias que não constituam objeto normal da atividade da empresa, adquiridas com a finalidade específica de distribuição gratuita ao consumidor ou ao usuário final, objetivando promover a organização ou a empresa, em que a forma de contemplação é instantânea.
Embora possam ser de diminuto ou nenhum valor comercial, como as amostras, conceituadas no art. 54, inciso III, do Decreto no 7.212/2010, destas se diferenciam pois não se tratam de produto, fragmento ou parte de mercadoria em quantidade estritamente necessária a dar a conhecer a sua natureza, espécie e qualidade.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
Tendo em vista que o caso em tela não se enquadra nas hipóteses excludentes do parágrafo único do artigo 100 do Código Tributário, há de ser mantida a incidência da multa de ofício e dos juros moratórios.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2005
LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) as mesmas disposições aplicadas ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) em caso de lançamento reflexo.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10872.000392/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.798 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
READER ́S DIGEST BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS COM BRINDES. INDEDUTIBILIDADE.
Nos termos do art. 13, VII, e do art. 35 da Lei no 9.249/95, são indedutíveis, para
efeito de apuração da base de cálculo do IRPJ, as despesas com brindes.
O termo “brindes” refere-se às mercadorias que não constituam objeto normal da
atividade da empresa, adquiridas com a finalidade específica de distribuição
gratuita ao consumidor ou ao usuário final, objetivando promover a organização
ou a empresa, em que a forma de contemplação é instantânea.
Embora possam ser de diminuto ou nenhum valor comercial, como as amostras,
conceituadas no art. 54, inciso III, do Decreto no 7.212/2010, destas se diferenciam
pois não se tratam de produto, fragmento ou parte de mercadoria em quantidade
estritamente necessária a dar a conhecer a sua natureza, espécie e qualidade.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
Tendo em vista que o caso em tela não se enquadra nas hipóteses excludentes do
parágrafo único do artigo 100 do Código Tributário, há de ser mantida a incidência
da multa de ofício e dos juros moratórios.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) as mesmas
disposições aplicadas ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) em caso de
lançamento reflexo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Rogério Garcia Peres (relator) que votou por lhe
dar provimento parcial para excluir a incidência de multa e juros de mora e o Conselheiro José
Eduardo Dornelas Souza que votou por lhe dar provimento e manifestou ainda interesse em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10872.000392/2010-81
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.798 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000392/2010-81

apresentar declaração de voto. Designada a Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite para
redigir o voto vencedor. Nos termos do Art. 58, §13 do RICARF, foi designado pelo Presidente
de Turma como redator ad hoc para este julgamento, o conselheiro Heitor de Souza Lima Junior.
Julgamento iniciado na reunião de 09/2020. Na conclusão do julgamento, ausente o conselheiro
Rogério Garcia Peres, cujo voto ficou consignado na ata da reunião anterior. Não participou do
julgamento a Conselheira Bianca Felícia Rothschild. Entretanto, findo o prazo regimental, o
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza não apresentou a declaração de voto, que deve ser tida
como não formulada, nos termos do § 7o. do art. 63 do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(RICARF).
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Redator ad hoc
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Rogério Garcia Peres, Lucas
Esteves Borges e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). A conselheira Bianca Felícia
Rothschild não participou do julgamento. Ausente o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.
Relatório
A partir do disposto no § 13 do art. 58 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no. 343, de 2015, designou-me a Presidência para redigir o presente Acórdão, tendo
em vista a dispensa de mandato do Conselheiro Relator, ocorrida após o início da votação, sem
que houvesse sido concluído o julgamento. Faço-o adotando ementa, relatório e voto elaborados
por aquele Relator e lidos na primeira sessão em que o recurso foi colocado em votação, no dia
16 de setembro de 2020.
Passo, assim, à transcrição do relatório do Conselheiro Rogério Garcia Peres.
Trata o presente processo dos autos de infração lavrados pela DRF/Rio de Janeiro,
em 26/08/2010, relativos ao Imposto Sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, no valor de R$
624.344,63 (fls. 242/246) e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, no valor de R$
224.764,06 (fls. 247/251), ambos acrescidos multa de ofício de 75% e juros de mora calculados
até julho/2010. O total da autuação perfaz o montante de R$ 1.912.787,13, conforme
demonstrativo consolidado do credito tributário do processo (fl. 02).
A autuação relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ refere-se a
glosa de despesas com brindes, no valor de R$ 2.497.378,54, com fundamento no inciso VII do
artigo 13 da Lei n. 9.249, de 26 de dezembro de 1995, como consta na descrição de fatos contida
no auto de infração (fls. 244 e 238/241).
Por decorrência da glosa de despesas indedutíveis relativa ao IRPJ foi lavrado o
auto de infração referente à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.798 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000392/2010-81

O contribuinte foi cientificado dos autos de infração em 02/09/2010 (fls. 243 e
248) e apresentou, em 29/09/2010, a impugnação de fls. 269/274, instruída com os documentos
de fls. 275/398, onde alega resumidamente que:
-é editora da revista "Seleções", o seu principal produto, e também comercializa
livros, CDs, DVDs e fitas de vídeo;
-para promoção de venda dos seus produtos, oferece aos potenciais compradores,
além da participação em sorteios de prêmios, itens de pequeno valor tais como relógios, rádios e
calculadoras, que são entregues gratuitamente aos compradores, em conjunto com o produto
vendido;
-esses itens não são distribuídos a quem não compra um produto da empresa;
-em suas campanhas de venda, envia, por mala direta, catálogo de produtos ou
folheto com oferta de algum produto especifico, acompanhado de um cartão (Carta Resposta)
que, devolvido pelo cliente, formaliza o pedido de compra e a inscrição no sorteio;
-junta, em anexo, amostras das Cartas Resposta e das correspondentes notas de
venda de produtos e de remessa de itens promocionais referentes a produtos vendidos no ano de
2005, demonstrando que, para cada produto vendido, foi entregue ao cliente o item promocional
oferecido na respectiva campanha (ver fls. 298/398);
-a entrega dos itens promocionais estava vinculada à realização das vendas, fato
que demonstra a correlação existente entre as despesas incorridas com a aquisição dos mesmos e
a receita operacional auferida no ano de 2005;
-por estarem diretamente relacionados com o desenvolvimento da atividade de
comercialização e correspondente receita operacional, as despesas glosadas possuem a natureza
de despesas necessárias e usuais, a caracterizá‐las como despesas operacionais dedutíveis;
-contabilizou erroneamente os itens promocionais em tela como brindes,
porquanto os mesmos diferem de brindes, na medida em que estes possuem caráter de
liberalidade, sendo distribuídos indiscriminadamente a clientes e não clientes, conforme
definição constante do Parecer Normativo CST n° 15/76;
-Os itens promocionais em tela, vale reprisar, não se enquadram no conceito de
brindes, porque não são distribuídos indiscriminadamente a clientes e não clientes;
-o que motivou a Lei n° 9.249/95 a vedar a dedução de despesas com brindes foi
justamente o seu caráter de liberalidade, bem como o fato de que muitas vezes os brindes
possuem valor significativo, em discordância com os critérios estabelecidos no Parecer
Normativo CST n° 15/76;
-em seu favor, traz o Acórdão n° 108‐07.086, de 22/08/2002, relativo a fato
gerador ocorrido já na vigência da Lei n° 9.249/95, que julgou improcedente a glosa de despesas
com itens acessórios oferecidos por concessionária aos adquirentes de veículos, com a seguinte
ementa:
"BRINDES e CORTESIAS ‐ Cabível a dedutibilidade de dispêndios com gastos de
reduzido valor, como tapetes e acessórios, ofertados aos clientes adquirentes de veículos."
(Fundamentação do Acórdão)
"No tocante à glosa de despesas com brindes e cortesias que correspondem a
camisetas, tapetes e utensílios para carros, mostram-se normais e usuais para o
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.798 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000392/2010-81

desenvolvimento do negócio de venda de veículos e correspondem a valores de pequeno
significado econômico, dai, improcede a pretendida glosa fiscal."
-fundado no Acórdão reproduzido, conclui‐se que os itens promocionais de
pequeno valor distribuídos em conjunto com os produtos vendidos pela Impugnante não estão
abrangidos no conceito de brinde e, por conseguinte, estão livres da vedação do inciso VII do
artigo 13 da Lei n° 9.249, de 26.12.1995, razão pela qual a glosa não pode prosperar;
-requer também a realização de diligência para exame de seus documentos fiscais
e contábeis, com o fim de que o auditor verifique se as despesas glosadas pela autuação
referem‐se, no todo ou em parte, à aquisição de itens de pequeno valor remetidos gratuitamente
aos clientes que adquiriram produtos da empresa no ano de 2005 e, caso refiram‐se tais despesas
em parte à aquisição dos itens acima mencionados, que seja levantado o respectivo valor.
A DRJ Rio de Janeiro, por unanimidade de votos, denegou a preliminar relativa
ao pedido de diligência entendendo que trata-se de “matéria passível de ser resolvida com base
nos elementos contidos nos autos, por se tratar de questão interpretativa, relacionada à aplicação
do inciso VII do artigo 13 da Lei n. 9.249, de 26 de dezembro de 1995, não exigindo a juntada de
outros elementos para sua solução, dispensando a conversão do julgamento em diligência.”
No mérito a decisão a quo que a Contribuinte alega que para promoção de venda
dos seus produtos oferece aos potenciais compradores, além da participação em sorteios de
prêmios, itens de pequeno valor tais como relógios, rádios e calculadoras, que são entregues
gratuitamente aos compradores, em conjunto com o produto vendido.
Ademais, sustenta que tratando-se da realização de sorteio de prêmios, ficaria
sujeita aos ditames da Portaria Ministro de Estado da Fazenda MF no 41 de 19.02.2008, que
regulamenta a distribuição gratuita de prêmios a título de propaganda, quando efetuada mediante
sorteio, vale-brinde, concurso ou modalidade assemelhada, a que se refere à Lei no 5.768, 20 de
dezembro de 1971, e o Decreto no 70.951, de 9 de agosto de 1972, que assim determina no seu
artigo 15:
“Art. 15. O pedido de autorização para a realização de promoção comercial deve
ser protocolizado junto à Caixa Econômica Federal CAIXA, quando a requerente for pessoa
jurídica comercial, industrial ou de compra e venda de bens imóveis, ou à Secretaria de
Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda Seae, quando a CAIXA ou qualquer
outra instituição financeira ou assemelhada, inclusive seguradoras e administradoras de cartões
de crédito, participar efetivamente ou realizar, em seu nome, uma promoção comercial, nos
termos desta Portaria e seus anexos.”
E prossegue a decisão ressaltando que, “caso parte das despesas glosadas se
vincule a sorteios, o que se infere, por exemplo, dos documentos de fls. 316/317, 332, cabe a ela
comprovar o atendimento aos requisitos previstos na Portaria MF no 41 de 19.02.2008.”
E reforça seu entendimento sustentando que “afora a comprovação da natureza
da despesa, há ainda que se verificar o atendimento aos requisitos de necessidade, normalidade
e usualidade, ....”.
E ao final a DRJ conclui que, a partir de 1995, com a promulgação da Lei n o
9.249, a dedução de despesas com brindes deixou de ser permitida:
“Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
independentemente do disposto no art. 47da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964:
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.798 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000392/2010-81

...
VII - das despesas com brindes.”
A Recorrente em sede de Recurso Voluntário reitera suas razões e resume seu
pleito da seguinte forma:
IV - Conclusão e pedido
Estando as despesas incorridas pela Recorrente com a aquisição dos itens
promocionais diretamente relacionadas com a sua receita operacional, tais
despesas devem ser consideradas dedutíveis para efeito da apuração da base de
cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido - CSLL.
Conforme a jurisprudência desse Conselho, justifica-se a dedutibilidade de itens
promocionais como os adquiridos pela Recorrente, cuja distribuição esteja
vinculada à realização de uma operação de venda e correspondente receita
operacional da empresa, não estando os mesmos abrangidos no conceito de
brinde de que trata o inciso VII do artigo 13 da Lei n° 9.249/1995.
Por todo o exposto, requer a Recorrente a reforma da decisão recorrida para que
sejam julgadas improcedentes as autuações, reconhecendo-se como dedutíveis
para efeito da apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL no ano-
calendário de 2005 as despesas por ela incorridas com a aquisição dos itens
promocionais em questão.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Redator ad hoc designado.
Reproduzo a seguir o voto proferido pelo Conselheiro Rogério Garcia Peres, que
se baseia, ipsis litteris, no voto condutor de lavra do Conselheiro Demetrius Nichele Macei, no
âmbito do Acórdão CSRF no. 9101-004.062, prolatado pela 1a. Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais em 12/03/2019, tendo adotado seus fundamentos como razão de decidir.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
A tomada de decisão passa, portanto, pela diferenciação do que seja “despesas
com propaganda”, dedutíveis para fins de apuração da base de cálculo da CSLL (e IRPJ), e
“despesas com brindes”, que são expressamente indedutíveis à vista do contido no art. 13, inciso
VII, da Lei 9.249/95.
Vejamos, inicialmente, a legislação que trata das despesas com propaganda – art.
54, da lei no 4.506/64 e art. 54, da Lei no 7.450/85, respectivamente:
Art. 54. Somente serão admitidas como despesas de propaganda, desde que
diretamente relacionadas com a atividade explorada pela empresa:
I - Os rendimentos de trabalho assalariado, autônomo ou profissional, e a
aquisição de direitos autorais de obra artística;
II - As importâncias pagas a empresas jornalísticas, correspondentes a anúncios
ou publicações;
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.798 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000392/2010-81

III - As importâncias pagas a empresas de radiodifusão ou televisão,
correspondentes a anúncios, horas locadas, ou programas;
IV - As despesas pagas a quaisquer empresas, inclusive de propaganda, desde
que sejam registradas como contribuintes do imposto de renda e mantenham escrituração
regular;
V - O valor das amostras, tributáveis ou não pelo Imposto de Consumo,
distribuídas gratuitamente por laboratórios químicos ou farmacêuticos, e por outras empresas
que utilizem esse sistema de promoção de venda de seus produtos, sendo indispensável:
a) que a distribuição das amostras seja contabilizada nos livros de escrituração
da empresa, pelo preço de custo real;
b) que a saída das amostras esteja documentada com a emissão das
correspondentes notas fiscais;
c) que o valor das amostras distribuídas em cada ano não ultrapasse os limites
estabelecidos pela Divisão do Imposto de Renda, até o máximo de 5% (cinco por cento) da
receita bruta obtida na venda dos produtos, tendo em vista a natureza do negócio.
Parágrafo único. Poderá ser admitido, a critério da Divisão do Imposto de
Renda, que as despesas de que trata o item V ultrapassem, excepcionalmente, os limites
previstos na letra c, nos casos de planos especiais de divulgação destinados a produzir efeito
além de um exercício, devendo a importância excedente daqueles limites ser amortizada no
prazo mínimo de 3 (três) anos, a partir do ano seguinte da realização das despesas.
Art. 54 - As despesas de propaganda são dedutíveis nas condições estabelecidas
pela Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, segundo o regime de competência.
Ambos os dispositivos legais, acima transcritos, estão em vigor. Estavam, na
época dos fatos, regulamentados pelo Decreto no 3000/99, art. 366:
Art. 366. São admitidos, como despesas de propaganda, desde que diretamente
relacionados com a atividade explorada pela empresa e respeitado o regime de competência,
observado, ainda, o disposto no art. 249, parágrafo único, inciso VIII (Lei no 4.506, de 1964,
art. 54, e Lei no 7.450, de 1985, art. 54):
I - os rendimentos específicos de trabalho assalariado, autônomo ou profissional,
pagos ou creditados a terceiros, e a aquisição de direitos autorais de obra artística;
II - as importâncias pagas ou creditadas a empresas jornalísticas,
correspondentes a anúncios ou publicações;
III - as importâncias pagas ou creditadas a empresas de radiodifusão ou
televisão, correspondentes a anúncios, horas locadas ou programas;
IV - as despesas pagas ou creditadas a quaisquer empresas, inclusive de
propaganda;
V - o valor das amostras, tributáveis ou não pelo imposto sobre produtos
industrializados, distribuídas gratuitamente por laboratórios químicos ou farmacêuticos e por
outras empresas que utilizem esse sistema de promoção de venda de seus produtos, sendo
indispensável:
a) que a distribuição das amostras seja contabilizada, nos livros de escrituração
da empresa, pelo preço de custo real;
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.798 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000392/2010-81

b) que a saída das amostras esteja documentada com a emissão das
correspondentes notas fiscais;
c) que o valor das amostras distribuídas em cada ano-calendário não ultrapasse
os limites estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, tendo em vista a natureza do
negócio, até o máximo de cinco por cento da receita obtida na venda dos produtos.
§ 1o Poderá ser admitido, a critério da Secretaria da Receita Federal, que as
despesas de que trata o inciso V ultrapassem, excepcionalmente, os limites previstos na alínea
"c", nos casos de planos especiais de divulgação destinados a produzir efeito além de um ano-
calendário, devendo a importância excedente daqueles limites ser amortizada no prazo mínimo
de três anos, a partir do ano-calendário seguinte ao da realização das despesas (Lei no 4.506, de
1964, art. 54, parágrafo único).
§ 2o As despesas de propaganda, pagas ou creditadas a quaisquer empresas,
somente serão admitidas como despesa operacional quando a empresa beneficiada for
registrada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e mantiver escrituração regular (Lei no
4.506, de 1964, art. 54, inciso IV).
§ 3o As despesas de que trata este artigo deverão ser escrituradas
destacadamente em conta própria.
Vejamos o quanto disposto no art. 249, VIII, do Decreto 3000/99, citado no caput
do art. 366, acima transcrito:
Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do
período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 2o):
(...)
VIII - as despesas com brindes (Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso VII);
Somente pela transcrição dos dispositivos legais acima não é possível determinar
se as despesas do contribuinte podem ser consideradas de propaganda para fins de dedutibilidade
na apuração da base de cálculo da CSLL (e IRPJ), pois não se enquadra diretamente nos incisos
do art. 366.
Com algum esforço, no inciso IV, do art. 366.
Vejamos, então, o dispositivo legal que veda a dedutibilidade de despesas com
brindes para fins de apuração da base de cálculo da CSLL (e IRPJ) – art. 13, inciso VII, da Lei no
9.249/95:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964:
(...)
VII - das despesas com brindes.
Por ter sido expressamente citado no caput do art. 13, da Lei no 9.249/95, vejamos
o disposto no art. 47, da Lei no 4.506/64:
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.798 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000392/2010-81

§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa.
(...)
O que se denota da legislação acima citada é que, mesmo sendo usuais e
necessárias as despesas com brindes são, de todo modo, e por previsão legal expressa,
indedutíveis.
Qual, então, o conceito de “brindes” para fins do disposto no inciso VII, do art.
13, da Lei no 9.249/95?
De acordo com o Parecer Normativo CST no 15, de 27.02.1976, “os brindes se
destinam a promover a organização ou empresa e não necessariamente seus produtos,
distinguindo-se, portanto, das amostras. Podem, todavia, ser a elas assemelhados, desde que
representados, exclusivamente, por objetos distribuídos gratuitamente, com a finalidade de
promoção, e que sejam de diminuto ou nenhum valor comercial, conforme em relação àquelas
estabelece o art. 9o, inciso V, do Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados
(Decreto no 70.172, de 18.02.72), podendo ter, não obstante, alguma utilidade.
No referido Parecer Normativo, por inexistir, na época legislação específica,
entendeu-se pela dedutibilidade de despesas com brindes, desde que “efetivamente realizadas na
aquisição e distribuição gratuita de objetos ou direitos de pequeno valor, a título de brindes, a
clientes ou não, e que apresentem índice moderado em relação à receita bruta da empresa”.
Veja que o conceito trazido no v. acórdão paradigma, para fins de admitir a
dedução de gastos com aquisição e distribuição de objetos a título de despesas de propaganda,
assemelha-se com o disposto no Parecer Normativo CST no 15, de 27.02.1976. Veja-se:
“Os gastos com a aquisição e distribuição de objetos, desde que de diminuto
valor e diretamente relacionados com a atividade explorada pela empresa, poderão ser
deduzidos a título de despesas de propaganda para efeitos de lucro real”.
A Portaria Ministro de Estado da Fazenda MF no 41, de 19.02.2008, regulamenta
a distribuição gratuita de prêmios a título de propaganda quando efetuada mediante sorteio, vale-
brinde, concurso ou modalidade assemelhada, a que se refere a Lei no 5.768/71 e o Decreto no
70.951/72, conceitua vale-brinde nos seguintes termos:
Art. 2o Para os fins desta Portaria, entende-se por:
(...)
III - Vale-brinde - modalidade de promoção comercial na qual a forma de
contemplação é instantânea, onde o brinde é colocado no interior do produto ou dentro do
respectivo envoltório, atendidas às normas prescritas pelos órgãos de saúde pública e de
controle de pesos e medidas. Admitir-se-á a distribuição do brinde por outra forma, desde que
seja possível a identificação do prêmio, seja por meio de dizeres, seja por símbolos e que
cumpra todos os requisitos constantes nos arts. 23 e 24 do Decreto no 70.951, de 1972;
(grifamos)
Por fim, a Solução de Consulta Cosit no 58, de 30 de dezembro de 2013, traz a
seguinte conceituação:
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.798 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000392/2010-81

ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
EMENTA: DESPESAS COM BRINDES. INDEDUTIBILIDADE. BRINDES.
CONCEITO.
Nos termos do art. 13, VII, e do art. 35 da Lei no 9.249, 16 de dezembro de 1995,
são indedutíveis, para efeito de apuração do lucro real, as despesas com brindes.
O termo “brindes” do art. 13, inciso VII, da Lei no 9.249, de 1995, refere-se às
mercadorias que não constituam objeto normal da atividade da empresa, adquiridas com a
finalidade específica de distribuição gratuita ao consumidor ou ao usuário final, objetivando
promover a empresa ou o produto, em que a forma de contemplação é instantânea. Embora
possam ser de diminuto ou nenhum valor comercial, como as amostras, conceituadas no art. 54,
inciso III, do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010, destas se diferenciam pois não se tratam
de produto, fragmento ou parte de mercadoria em quantidade estritamente necessária a dar a
conhecer a sua natureza, espécie e qualidade.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso VII, § 2o e art. 35;
Lei no 5.768, de 1971; Decreto no 7.212, de 2010, art. 54, inciso III; Decreto no 3.000, de 1999,
arts. 249, 365 e 366; Decreto no 70.951, de 1972; Portaria MF no 41, 2008.
(...)
O contribuinte exerce essencialmente as atividades de produção, comercialização
e vendas de livros e revistas. Os objetos adquiridos de terceiros (foram anexadas diversas notas
fiscais ao processo, anexas ao recurso voluntário) para fins de entrega gratuita a terceiros com o
intuito de divulgar a marca da empresa - à luz de toda a legislação que rege a matéria - com a
devida vênia - não se coadunam com despesas de propaganda, mas com despesas com brindes.
No que pese a diferença entre estes dois objetos de despesa ser sutil, relevante
relembrar que mesmo o Decreto no 3.000/1999, vigente à época dos fatos, prevendo em seu
artigo 299 que despesa operacional, apta à dedutibilidade, é aquela não computada nos custos e
que é necessária à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, temos que
o artigo 13 da Lei 9.249/95 estabelece uma expressa exceção a esta regra.
Questionar tal exceção, a meu ver, somente seria possível em nível constitucional,
patamar em que pode ser discutido o conceito constitucional de renda, o que, além de não
circunscrever-se na divergência conhecida, foge à competência do CARF.
É justamente com base nesse aspecto que se pode admitir a dedutibilidade de
despesas com amostras, pois, como dito anteriormente, são partes/fragmentos dos produtos em
si, oferecidos pela empresa para que seu publico alvo a conheça e os adquira.
Registre-se também que a acepção de valor diminuto, nem mesmo no presente
caso se revela. Despesas com calculadoras, rádios, porta copos e relógios, não são bens de
diminuto valor.
É bem verdade que o conceito de brinde ou de amostra não foi estabelecido em
lei. Contudo, não penso serem conceitos jurídicos, tampouco que dependam de maiores
esclarecimentos. O Brinde, etimologicamente, é objeto oferecido em campanhas promocionais
de empresas ou mediante a compra de determinado produto. As amostras são a porção menor de
um produto através da qual se percebe a sua qualidade.
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.798 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000392/2010-81

A fiscalização, desde 1976, procurou dar sua interpretação a respeito dos brindes,
antes mesmo da vedação de dedução estabelecida em 1995 e, a meu ver, se coaduna com a
etimologia da palavra.
A empresa alega que “oferece aos potenciais compradores, além da participação
em sorteios de prêmios, itens de pequeno valor tais como relógios, rádios e calculadoras, que são
entregues gratuitamente aos compradores, em conjunto com o produto vendido.”
Nenhum dos itens listados pela Recorrente guardam relação com seus produtos
comercializados e é justamente isso que os caracteriza como brindes e não como amostras.
Contudo, como se vê, tais bens (brindes) não gozam do benefício da dedução para fins tributários
mesmo que, em tese, possam ser necessárias à atividade do contribuinte.
Ademais, verifica-se que, na sua atividade comercial, a empresa oferta
gratuitamente aos seus compradores diversos itens de pequeno valor, tais como relógios, rádios e
calculadoras, o que em princípio configura-se como liberalidade da própria, conflitando com a
ideia da necessidade de tais despesas para percepção de receitas ou manutenção da fonte
produtora, ainda que se destinem a alavancar vendas de produtos ou serviços de maior valor e/ou
margem de lucro.
A glosa também deve ser mantida por não restar demonstrado que se trate de
despesas necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. Em se tratando
de uma editora, caso se tratasse de despesas de compra de papel, tinta, ou outros insumos, seria
patente a sua necessidade. Entretanto, as glosas referem-se a itens que carecem de comprovação
quanto à sua necessidade.
Todavia, em que pese concordar com a impossibilidade de exclusão da despesa
em análise, entendo que se está diante do caso previsto no parágrafo único do art. 100 do CTN,
considerando a orientação constante de “Perguntas e Respostas” editada pela RFB, sendo assim
de se excluir a multa de ofício e os juros de mora objeto de lançamento.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
excluir a incidência de multa de ofício e juros de mora.
Esse foi o voto do relator Rogério Garcia Peres.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Conselheiro designado como Redator ad hoc
Voto Vencedor
Giovana Pereira de Paiva Leite – Redatora designada.
Em que pese o voto do I. Conselheiro Rogério Garcia Peres, a Turma, por
maioria, decidiu manter o lançamento do principal, com incidência de multa e juros, divergindo
neste ponto do voto do relator.
Inicialmente, ratifico o entendimento do relator de que os brindes não se
confundem com amostra, sendo estas uma porção menor do bem produzido ou comercializado
pela empresa, através da qual se permite conhecer do produto e de sua qualidade. O fato de a
Recorrente não produzir relógios e calculadoras, já afasta o conceito de amostras. No caso em
tela, as amostras poderiam ser algumas revistas ou livros.
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.798 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000392/2010-81

As mercadorias entregues aos clientes que adquiram livros ou revistas, também
não podem ser enquadradas como propaganda, pois teriam que estar associadas a campanhas e
empresas de publicidade e servir para divulgar a empresa ou a marca. Não é disto que se trata.
Acerca do termo propaganda, o art. 5o da Lei de no 4.680/65 define que
"compreende-se por propaganda qualquer forma remunerada de difusão de ideias, mercadorias
ou serviços, por parte de um anunciante identificado". Tal definição é por demais genérica,
todavia, a Lei 12.232/09, que não obstante declarar o objetivo de regrar os processos licitatórios
de contratação de campanhas publicitárias pelos órgãos da Administração Pública Federal, traz
um conceito mais objetivo do termo publicidade, veja-se a definição constante do art. 2o da
predita norma legal:
Art. 2o Para fins desta Lei, considera-se serviços de publicidade o conjunto de
atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento,
a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a
supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais
meios de divulgação, com o objetivo de promover a venda de bens ou serviços de
qualquer natureza, difundir ideias ou informar o público em geral.
A publicidade, assim posta, seria a ferramenta de tornar pública a propaganda, de
divulga-la.
O fato, contudo, é que, para fins tributários, propaganda e publicidade caminham
juntos, já que não é possível despender recursos com propaganda, sem a sua necessária
divulgação, pena de não se atender aos próprios objetivos declarados da propaganda que é a
atividade de divulgar ideias ou de promover produtos e serviços.
No caso em tela, não se trata de uma campanha publicitária para divulgar os
produtos, mas sim de uma estratégia de estímulo às vendas.
A entrega dessas mercadorias (calculadoras, rádios-relógios, entre outros) trata de
uma estratégia da empresa para impulsionar as vendas, na medida em que o consumidor é atraído
não apenas pelos livros/revista em si, mas pelo produto que os acompanha.
Esse produto é entregue aos clientes como um brinde, tendo em vista que é
entregue a título gratuito, não é produzido pela própria empresa e não tem caráter de propaganda
ou publicidade, não havendo, portanto, outra classificação possível. Nesse mesmo sentido, a
Solução de Consulta Cosit n. 27, de 24 de janeiro de 2014:
12. Interpreta-se que o brinde é uma modalidade de distribuição gratuita de prêmios que
se dá de forma instantânea, diferentemente das modalidades de distribuição de prêmios
mediante concurso ou sorteio.
13. Pode-se dizer que o termo “brindes” do art. 13, inciso VII, da Lei no 9.249, de 1995,
refere-se às mercadorias que não constituam objeto normal da atividade da empresa,
adquiridas com a finalidade específica de distribuição gratuita ao consumidor ou ao
usuário final, objetivando promover a empresa ou o produto, em que a forma de
contemplação é instantânea.
A Recorrente alega que é uma despesa operacional e necessária a sua manutenção.
De fato, trata-se de uma despesa usual e normal da empresa, e inclusive necessária à sua
atividade e à manutenção da sua fonte produtora, mas não é uma atividade inerente e necessária
para toda e qualquer empresa que tem por objeto a edição de revistas bem como a
comercialização de livros, CDs, DVDs e fitas de vídeo.
O legislador, entendendo que a entrega de brindes trata-se de mera liberalidade,
ainda que faça parte da estratégia de vendas da empresa, decidiu tornar expresso seu caráter de
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.798 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10872.000392/2010-81

despesa indedutível, provavelmente prevendo que algumas empresas alegariam que, para elas
especificamente, as despesas de brinde seriam operacionais, pois usuais, normais e necessárias.
As expressões usualidade, normalidade e necessidade comportam muitas
interpretações, de acordo com o contexto ou situação fática, e por conseguinte, ensejam
discussões. Justamente para evitar possíveis controvérsias, o legislador, no art. 13, inc. VII da
Lei n. 9249/95, vedou expressamente a dedução de despesas com brindes, independente do
disposto no art. 47 da Lei n. 4.506/64, que trata das despesas operacionais.
Ou seja, ainda que para a Recorrente, as despesas de brinde pudessem ser
consideradas operacionais, pois usuais, normais e necessárias, diante da estratégia de venda
adotada, não são dedutíveis.
Quanto ao Parecer Normativo COSIT n. 15/76, não há que ser invocado, pois
anterior à edição da lei. n. 9249/95.
Quanto à aplicação do parágrafo único do art.100 do CTN para afastar a multa e
os juros, o qual foi justamente a divergência do Colegiado, reproduz-se o referido artigo:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de
cálculo do tributo.
Analisando os incisos do citado artigo, não vislumbro no caso em tela, a
subsunção dos fatos a nenhum deles, razão pela qual há de ser mantida a incidência da multa de
ofício e dos juros moratórios.
Isto posto, a Turma, por maioria, votou por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital